Tribunal: TJDFT
Processo: 0739959-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0739959-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: WELTON CAMBER LOBO IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, GDF - SECRETARIA DE SAÚDE D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Welton Camber Lobo visando à concessão da segurança para que seja internado em leito de UTI – Unidade de Terapia Intensiva, apontando como autoridade coatora o Secretário de Saúde do Distrito Federal e o Distrito Federal. O writ foi recebido em Plantão Judicial de Segunda Instância, oportunidade em que a e. Desembargadora Carmelita Brasil deferiu a liminar vindicada para determinar a inclusão do impetrante na lista da Central de Regulação de Internação Hospitalar – CRIH da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, com a disponibilização de um leito de UTI, em unidade pública ou, na falta desta, em hospital particular, no prazo máximo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (ID 31446309). Depreende-se da petição inicial que o impetrante requereu o deferimento da justiça gratuita. A propósito, imperioso destacar o meu entendimento no sentido de que não basta a mera declaração de hipossuficiência, sequer juntada, para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Diante disso, intime-se o impetrante para, no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a necessidade da justiça gratuita, devendo juntar, para tanto, a declaração de hipossuficiência econômica, bem como cópias de contracheque/recibo de salário (ou proventos aposentadoria) dos últimos três meses, ou CTPS; declaração de imposto de renda do último exercício; gastos com necessidades básicas, extratos bancários dos últimos três meses. Caso queira, poderá, desde já, recolher as custas. Registre-se que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no indeferimento da petição inicial. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora